Tribunal: TJBA
Processo: 8075816-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075816-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS

EMENTA

Agravo de instrumento.
D
ecisão
agravada
que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção/restabelecimento de plano de saúde de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nas mesmas condições previamente contratadas, sob pena de multa diária. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a administradora de benefícios que assumiu a gestão dos planos após rescisão contratual possui legitimidade passiva e responsabilidade pelo cumprimento da ordem judicial; e (ii) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência. Julga-se prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo, em razão do julgamento colegiado do agravo de instrumento principal. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, estabelecendo responsabilidade solidária entre todos os fornecedores envolvidos na cadeia de prestação de serviços (art. 34 do CDC e Súmula 608/STJ). A administradora que assume a gestão de planos de saúde torna-se responsável pela continuidade dos serviços aos beneficiários, não podendo a transição administrativa prejudicar o consumidor. Configura prática vedada de seleção de risco a recusa de migração de beneficiário em razão de deficiência ou existência de ação judicial, contrariando a Súmula Normativa nº 7 da ANS. A Lei nº 12.764/2012 garante à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o direito ao atendimento multiprofissional e tratamento contínuo. A interrupção de tratamento essencial de menor com TEA pode causar danos irreparáveis ao seu desenvolvimento, justificando a manutenção da tutela de urgência. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento
não provido
.